Tribunal: TJPA
Processo: 0002891-71.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002891-71.2012.8.14.0401

APELANTE: ROMULO RAFAEL DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0002891-71.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROMULO RAFAEL DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002891-71.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROMULO RAFAEL DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ROMULO RAFAEL DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, II, à pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº 4644900) que em 21/02/2012, por volta das 08h, o ofendido Jaime de Sá Albuquerque se dirigiu a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal localizada na Travessa Padre Eutíquio, onde sacou a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) sendo surpreendido pelo Apelante, o qual munido de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu sua carteira, fugindo em seguida na motocicleta pertencente a vítima.

Após a ação criminosa, Jaime acionou policiais militares que efetuavam ronda ostensiva nas proximidades do local e, após buscas realizadas, o Recorrente foi localizado, apreendido e sendo revistado foi encontrado na posse de um revólver, além da motocicleta de propriedade do ofendido, caracterizando-se assim a situação flagrancial.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na conduta do tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4644902, fls. 58 a 61), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4644903, fls. 69 a 74) requerendo como tese única a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada, e consequentemente a mudança do regime de pena para o aberto.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4644903).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4644903).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada.

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado, não assiste razão à Defesa.

A jurisprudência atual é firme no sentido de que não se exige a posse mansa e pacífica do bem juridicamente tutelado como elemento de consumação, bastando que ele saia da esfera de vigilância do ofendido para que o roubo se encontre exaurido, mesmo que a sua recuperação tenha ocorrido pouco tempo após o fato pela atuação de agentes competentes.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO.
PLEITO

MINISTERIAL PARA RECONHECIMENTO DA MODALIDADE

CONSUMADA. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E

PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1713541 RJ 2017/0314236-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/02/2018)

Assim, a tese de desqualificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo (Id. 4675915), que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de roubo consumado.

Em depoimento colhido em juízo (Ids. 4675916; 4675917; 4675918), o ofendido Jaime de Sá Albuquerque confirmou que em 21/02/2012, por volta das 08h saiu de casa em direção a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, localizada na Travessa Padre Eutíquio entre Pariquis e Caripunas, efetuou um saque no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e ao deixar a agência viu o Recorrente atrás de uma árvore, e o seu comparsa passando em sua frente.

Afirma ainda, que ao apanhar sua motocicleta foi surpreendido pelo Apelante

armado e anunciando o assalto o qual lhe disse “Perdeu, perdeu é um assalto!”, momento em que foi revistado pelo comparsa (menor à época) o qual subtraiu seus documentos, carteira com o valor acima citado, fugindo juntos fugiram do local com a motocicleta roubada da vítima.

Ato contínuo, o ofendido avistou uma viatura policial e pediu ajuda, ocasião em que relatou o ocorrido e juntamente com os agentes saíram em busca dos assaltantes, sendo estes sido localizados e perseguidos até a Travessa Timbiras, onde foram apreendidos.

Com o Apelante e seu comparsa estavam os pertences e a motocicleta subtraídos do ofendido, não sendo recuperada a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em seu depoimento, Jaime de Sá Albuquerque foi firme e coeso ao apontar o Recorrente e seu comparsa como autores do delito, narrando o caso minuciosamente com riqueza de detalhes e disse ainda, que se o visse novamente o reconheceria, caindo por terra qualquer narrativa da Defesa de que o Apelante não consumou a ação criminosa de roubo.

A testemunha Antônio José Moraes Pantoja, disse que efetuava ronda na Travessa Padre Eutíquio e ao chegar em frente à Caixa Econômica Federal, a vítima pediu apoio para localizar os criminosos. Confirmou que após as buscas realizadas lograram êxito em localizá-los com os objetos subtraídos do ofendido, bem como uma arma de fogo em posse do Recorrente. (Ids. 4675920; 4675921).

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído, restou consumado o delito de roubo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,

______ de

______ de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 12/04/2022